Tribunal: TJBA
Processo: 8081253-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8081253-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARILDA BARROS CORREIA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Pedido de indenização provisória. Lucros cessantes e danos emergentes. Necessidade de dilação probatória. Ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano qualificado. Medida satisfativa e irreversível. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à obtenção de prestação pecuniária antecipada a título de indenização. O juízo de origem entendeu ausentes elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, destacando a natureza satisfativa e potencialmente irreversível da medida pretendida, bem como a necessidade de instrução processual para apuração da existência e extensão do crédito alegado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência postulada; (ii) estabelecer se é cabível a antecipação de indenização pecuniária antes da instrução processual necessária à demonstração do nexo de causalidade e da extensão dos danos alegados. III. Razões de decidir 3. a concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Os documentos apresentados não evidenciam, de forma clara e inequívoca, situação de urgência apta a justificar o imediato pagamento da quantia pleiteada. 5. A pretensão possui natureza essencialmente ressarcitória e depende da apuração de lucros cessantes, danos emergentes e nexo causal, matérias que exigem ampla instrução probatória. 6. A necessidade de dilação probatória afasta, neste momento processual, a probabilidade do direito indispensável ao deferimento da tutela provisória. 7. O pagamento imediato de indenização em valor expressivo possui caráter satisfativo e potencialmente irreversível, circunstância que recomenda cautela na concessão da medida em caráter liminar. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento de n° 8081253-82.2025.8.05.0000, em que são agravante MARILDA BARROS CORREIA e agravada CHESF - COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em PREJUDICAR O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.